Tribunal: STF
Processo: HC 80101
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-26
Data de publicação: 2000-09-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. RECURSO EM LIBERDADE.
LITISCONSORTE NÃO RECORRENTE. TRÂNSITO EM JULGADO.
Réus condenados
por crime contra a ordem tributária.
Sentença que assegura-lhes
apelar em liberdade, com tratamento indistinto.
Litisconsórcio
passivo unitário.
No concurso de agentes, em litisconsórcio
unitário, se a sentença determina que os acusados poderão recorrer
em liberdade, a interposição do recurso por um, aproveita aos outros
 não recorrentes, no que tange ao não recolhimento à prisão.
A
sorte de direito material é a mesma.
Se for dado provimento à
apelação, essa decisão aproveitará aos não apelantes.
Até então não
 se poderá falar em trânsito em julgado.
Habeas corpus deferido.